Tribunal: TJBA
Processo: 8002313-87.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002313-87.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: JULIANA BENEVIDES DUARTE DE SOUZA

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA. MÉRITO.
REAJUSTE DE MENSALIDADE PARA O ANO DE 202
4
. CURSO DE MEDICINA. INOBSERVÂNCIA
DA
LEI 9870/99. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO REAJUSTE. DEVOLUÇÃO
EM DOBRO
DOS VALORES COBRADOS A MAIOR.
POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada.

II. O cerne da controvérsia consiste em determinar a legitimidade do reajuste da mensalidade promovido pela instituição de ensino Apelante para o curso de medicina no ano de 2024, perpassando pela análise do cumprimento das regras contidas na Lei 9.870/99.

III. Compulsando os autos de origem observa-se que, apesar de a lei determinar que o valor do reajuste deve ser proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, tal apuração não restou devidamente demonstrada pela instituição de ensino Apelante.

IV. Diante da ausência de comprovação da regularidade do reajuste aplicado, reputa-se correta a sentença recorrida que declarou a ilegalidade do reajuste de 7,44% (sete vírgula quarenta e quatro por cento), aplicando o reajuste de 3,71% (Três vírgula setenta e um por cento), referente ao acumulado no INPC de 2023, garantindo a devolução em dobro da quantia cobrada em excesso.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002313-87.2024.8.05.0146
, figurando, como Apelante,
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e, como Apelada,
JULIANA BENEVIDES DUARTE DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA